Tribunal: TJDFT
Processo: 0743467-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, nos quais alega a existência de obscuridades, contradições e omissões no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado e corrigir erro material, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, inclusive quando opostos com o fim de prequestionamento.
5. Na hipótese, os pontos suscitados pelos embargantes foram devidamente enfrentados no aresto recorrido, de maneira expressa e fundamentada, inexistindo vício a ser reconhecido.
7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas no recurso, desde que demonstre suficientemente os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.